Tribunal: TJMT
Processo: 1015101-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015101-48.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Decorrente de Sentença Condenatória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), ERICA FONSECA GALVAO DA SILVA - CPF: 035.773.721-09 (PACIENTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), 1a Criminal Sorriso Emanuelle Chiaradia Navarro (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MATEUS DE LIMA CARVALHO - CPF: 035.459.523-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (IMPETRANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015101-48.2021.8.11.0000

PACIENTE: ERICA FONSECA GALVAO DA SILVA
IMPETRANTE: WILLIAM DOS SANTOS PUHL, CARLOS ALBERTO KOCH

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FIXADO REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – REGISTRO DE CRIME POSTERIOR AO PROCESSO PELO QUAL A PACIENTE FOI CONDENADA – MANIFESTA ILEGALIDADE – ALMEJADO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – MINORANTE AFASTADA EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS – ANÁLISE QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA NOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
PARA AFASTAR A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, REAJUSTAR A DOSIMETRIA DA PENA E MODIFICAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O SEMIABERTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
[...] Não obstante laborar em favor das partes os meios próprios de impugnação da sentença

condenatória, é viável o manejo do habeas corpus quando se tem em perspectiva questão que – ligada à

esfera da liberdade de locomoção – possam ser demonstradas de plano, ou resulte de violação a literal

disposição de lei ou, de qualquer modo, caracterize hipótese de teratologia [...]
” [TJMT, N.U 0155857-03.2016.8.11.0000, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em

30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016].

Não há falar no reconhecimento da agravante da reincidência quando, ao tempo do crime, inexistia qualquer condenação transitada em julgado em desfavor da paciente.

A despeito do afastamento da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, a quantidade e natureza das drogas são fundamentos válidos para afastar a aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4
o
, da Lei n. 11.343/2006.

Apresenta-se “
inviável debater a tese da aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção
” (TJMT, HC no 138812/2016).

A alteração do regime de cumprimento da pena é incompatível com o regime do
Habeas

Corpus
, salvo flagrante teratologia ou ilegalidade da sentença, conforme precedentes do Superior Tribunal

de Justiça (HC 282978/SP, HC 279272/SP, HC 231510/SP e HC 250543/SP).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015101-48.2021.8.11.0000

IMPETRANTE:
WILLIAM DOS SANTOS PUHL E OUTRO(S)

PACIENTE: ÉRICA FONSECA GALVÃO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ÉRICA FONSECA GALVÃO DA SILVA, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n. 10524-31.2015.811.0040 (Código 139738), que a condenou à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

O impetrante aduz que a autoridade coatora fixou o regime inicialmente
fechado
por força da reincidência anotada em desfavor da paciente; contudo, o registro se refere a fato ocorrido em data posterior ao crime analisado nestes autos, razão pela qual inviável sua utilização para recrudescer a reprimenda ou o regime de cumprimento dela.

Consigna ainda que, com a extirpação da reincidência, é possível aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4
o
, da Lei n. 11.343/2006, notadamente em razão da existência de predicados pessoais favoráveis em favor da paciente.

Ao final, requer a concessão da ordem para readequar a reprimenda, reconhecer a incidência da minorante do tráfico privilegiado e fixar regime diverso do fechado para início de cumprimento da pena [doc. digital n. 98913496].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 99070994].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 99393463].

A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem para afastar a reincidência e reajustar o regime inicial de cumprimento de pena, do fechado para o semiaberto [doc. digital n. 101498459].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015101-48.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o imperante cessar o constrangimento ilegal a que é submetida a paciente por ordem do juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n. 10524-31.2015.811.0040 (Código 139738), na qual foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, no regime
fechado
– pelo fato de ser
reincidente
–, e pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa (doc. digital n. 98913474).

Consta dos autos que as partes foram intimadas da sentença; contudo, não interpuseram recurso, tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação em 20.12.2019, para a defesa em 6.5.2020 e para a paciente no dia 24.2.2020 (doc. digital n. 98913474).

Ato contínuo, foi confeccionada a guia de recolhimento e expedido o mandado de prisão, o qual foi cumprido em 5.8.2021 (doc. digital n. 98913474).

Irresignada, a paciente aviou a presente ordem de
Habeas Corpus
sob a alegação de estar com seu direito a locomoção tolhido em razão de a autoridade coatora haver reconhecido sua reincidência delitiva, afastado a minorante do tráfico privilegiado e fixado o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena.

Os pedidos merecem parcial acolhimento.

Antes de tudo, convém mencionar que não se justifica o processamento de
Habeas Corpus
– como sucedâneo recursal – para o reexame de critérios empregados pelo juiz
a quo
para a realização do cálculo da pena, salvo quando constatada a existência de teratologia ou coação ilegal.

É o que se verifica no presente
mandamus
.

Segundo se infere nos documentos digitais coligidos, o regime mais gravoso foi imposto,
única
e
exclusivamente
, pelo fato de a paciente ostentar executivo de pena [autos n. 0009237-28.2018.811.0040], no qual foi condenada pela prática de crime idêntico ao analisado nestes autos [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

Entretanto, como bem colocado na impetração e no parecer da Procuradoria de Justiça, a anotação utilizada pela autoridade coatora
não é hábil
para configurar a reincidência, porquanto se refere a crime perpetrado no dia
26 de fevereiro de 2016
, ou seja, depois da data dos fatos analisados neste
writ
, os quais ocorreram em
20 de outubro de 2015
.

Nesse sentido, colho precedentes deste Sodalício:

“[...] Malgrado o apelante tenha em seu desfavor três condenações definitivas, observando as datas dos fatos, conclui-se que nenhuma delas é decorrente de delito anterior a este ora em análise. Logo, por cuidarem de fatos posteriores, não poderão ser utilizados para fins de reincidência, nem mesmo para exasperar a pena basilar, como maus antecedentes [...]”
(N.U 0001513-08.2012.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 26/02/2021)

“
[...] Nos termos do art. 63 do CP, considera-se reincidente o agente que pratica novo crime após o trânsito em julgado de sentença condenatória proferida por ocasião de delito anterior. Se as condenações existentes em desfavor do apelante são por fatos ocorridos posteriormente àquele narrado na denúncia, afasta-se o aumento decorrente da reincidência [...]
” (N.U 1003303-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019)

Neste viés, em caráter excepcional reputo admissível a presente impetração para modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, haja vista que o único fundamento empregado na fixação do regime fechado foi a
reincidência
.

Mutatis mutandis
, assim já decidiu este Sodalício:

“
[...] O habeas corpus não pode ser utilizado de forma

indiscriminada como sucedâneo recursal, pois o writ não é um remédio

universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou

recursos estabelecidos em lei.

Apesar de o pedido de alteração de regime inicial de

cumprimento de pena ter via recursal própria para a devida análise, nada

obsta que o egrégio Tribunal, ao verificar a existência de manifesta

ilegalidade, proceda aos devidos reparos na sentença condenatória,

salvaguardando eventual direito de liberdade do agente [...]
” [TJMT, N.U

0098956-15.2016.8.11.0000, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA

CRIMINAL, Julgado em 10/08/2016, Publicado no DJE 22/08/2016].

Nesse sentido, aliás, manifestou-se a Procuradoria Geral de Justiça:

“Em que pese a ausência de recurso por parte da defesa da Paciente

em face da sentença proferida, que, como demonstrado, transitou em julgado e, portanto, a

princípio as teses ora suscitadas deveriam ser apreciadas em sede de Revisão Criminal, tenho

que em relação ao equívoco do reconhecimento da reincidência para fins do aumento da pena-base e fixação do regime fechado, é perfeitamente viável sua análise e reconhecimento em sede

de Habeas Corpus.

[...] a sentença condenatória em análise se refere a fato ocorrido em

20/10/2015, todavia, a magistrada utilizou para fins de agravamento da pena, pela reincidência

guia de execução penal distribuída no ano de 2018, que era formada por condenação extraída

da ação penal no. 2334-45.2016.8.11.0040 – Cód. 146694, que tinha como objeto fato delituoso

ocorrido em 26/02/2016 (Id. 98913473), cujo trânsito em julgado só ocorreu em 09/08/2018

(Id. 98913473 – Pág. 50).

Portanto, até o dia 09/08/2018, a Paciente era tecnicamente primária.

Assim, ao reconhecer reincidência por parte da ora Paciente, por fato

ocorrido quando era tecnicamente primária, têm-se que a decisão tornou-se teratológica,

possibilitando a sua correção via habeas corpus, já que o equívoco é verificável de plano, sem

adentrar no conjunto fático-probatório
”

Noutro giro, em relação à aplicação do tráfico privilegiado, melhor sorte não lhe assiste.

Da leitura da sentença condenatória se extrai que a causa especial de diminuição de pena foi negada à paciente não somente em virtude da reincidência, mas também em razão da
quantidade e natureza das drogas apreendidas
,
verbis
:

“
Consta do termo de apreensão de fls. 33/34 [...] a existência material de 2 (duas) porções de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 168,95g, 35 (trinta e quatro) porções de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 10,99g, 1 (uma) porção de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 1,49g [...], 1 (uma) porção de ácido bórico [...].

[...]

Registre-se que o exame definitivo de fls. 269/283, confirmou que as substâncias apreendidas tratavam-se das drogas conhecidas como “cocaína e maconha”e o material para o preparo como “ácido bórico”.

[...]

No que diz respeito à [...] causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, §4
o
, da Lei n. 11.343/2006.

A ré Érica Fonseca Galvão da Silva não faz jus ao benefício [...],considerando a grande quantidade da droga apreendida [...]”
(doc. digital n. 98913472).

Destarte, tendo em vista que as circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas não foram utilizadas pela juíza singular na primeira fase dosimétrica, nada obsta seu emprego na terceira fase para afastar o tráfico privilegiado.

De mais a mais, é inviável debater a tese de aplicação de diminuição de pena em sede de
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus
, que não admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção do juízo
a quo
. Confira-se:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO [...] In casu, há fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na quantidade e na natureza da droga apreendida: 23,2 g de cocaína, embalada em 65 (sessenta e cinco) invólucros plásticos. Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional . Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Nesse sentido: HC n. 372.973/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 23/2/2017; e HC n. 379.203/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/2/2017 [...]”
(STJ, AgRg no HC 669.645/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021)

Desse modo, partindo da premissa que na primeira fase dosimétrica a autoridade coatora fixou a reprimenda da paciente no seu patamar mínimo, aliado ao afastamento da reincidência e, à míngua de outras agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena, fica ela estabelecida em
5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
no regime inicial
semiaberto
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da presente impetração e, no mérito,
CONCEDO
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada em favor de
ÉRICA FONSECA GALVÃO DA SILVA
para modificar a dosimetria da pena fixada pelo juízo da 1
a
Vara Criminal de Sorriso/MT, nos autos da ação penal n. 10524-31.2015.811.0040 (Código 139738) para
5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, e o regime semiaberto para o início do cumprimento de pena.

Comunique-se,
com urgência
, o juízo das Execuções Penais da Comarca de Sorriso/MT, a fim de que a paciente, imediatamente, prossiga o cumprimento da reprimenda no regime mais brando [
semiaberto
], delegando-lhe a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor da paciente,
salvo se por outro motivo deva permanecer presa
, ficando responsável, ainda, pelas comunicações e advertências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021